Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO DE PLANO NÃO EVIDENCIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE E DA AFIRMADA FALHA DO SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável conceder tutela de urgência quando não produzidos, de plano, elementos de convicção que evidenciem os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil, conforme exigência posta no art. 300 do CPC.
2. Não indicando os exíguos elementos de prova de início reunidos aos autos pela parte autora, em análise sumária, a afirmada falha na prestação de serviços bancários ofertados pela instituição financeira ré tampouco a prática de fraude que o teria prejudicado, mister aguardar a fase de instrução do feito, quando deverão ser elucidados os fatos controvertidos mediante ampla dilação probatória em procedimento judicial atento aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.